Tribunal: TCU
Processo: 025.784/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 70042576772024, modalidade Pregão (Objeto: Serviços de Atendimento Especializado e Suporte para a Plataforma Moodle, conforme as especificações deste Edital e de seus adendos.)

Inteiro teor:
Acórdão 2532/2024-TCU-Plenário Trata-se de denúncia, com pedido de cautelar, sobre possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 7004257677, a cargo da Petrobras Transporte S/A (Transpetro), para contratação de serviços de atendimento especializado e suporte para a Plataforma Moodle, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e anexos. Considerando que o denunciante alega, em suma, a ocorrência da desclassificação irregular de propostas de preços por inexequibilidade; Considerando que a referida licitação foi considerada fracassada, em 7/10/2024, conforme consta do Comunicado 11 (peça 26, p. 1) e do Histórico da Licitação (peça 26, p. 7); Considerando que o fato de a licitação ter sido considerada fracassada caracteriza a perda de objeto da cautelar; Considerando que não há elementos nos autos que justifiquem a atuação deste Tribunal em relação ao suscitado, destacando-se que a realização de nova licitação para o objeto em tela constitui ato discricionário da unidade jurisdicionada; Considerando as propostas uniformes da unidade técnica (peças 29-30); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 53 da Lei 8.443/1992, nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da presente denúncia, por atender aos pressupostos regimentais de admissibilidade aplicáveis à espécie, para, no mérito, considerá-la improcedente, e considerar prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo denunciante, por perda do seu objeto, sem prejuízo das providências descritas no item 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 025.784/2024-2 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Petrobras Transporte S/A (Transpetro). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. dar ciência desta deliberação e da instrução técnica (peça 29) à Petrobras Transporte S/A e ao denunciante; 1.7.2. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; e 1.7.3. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal.